Tribunal: TJDFT
Processo: 0751712-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751712-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DE FATIMA VIEIRA BARBOSA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. RENAJUD. PRIMEIRA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2 Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. É necessário que os exequentes apresentem elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foi realizado arresto nas contas bancárias das executadas, sem sucesso, conforme se depreende dos autos originários. 6. A pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome das executadas, via RENAJUD, pode ser deferida quando os exequentes demonstram que a medida poderá contribuir para a utilidade do processo. 7. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Condomínio do Edifício Residencial Santorini contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de Maria de Fátima Vieira Barbosa, deferiu os atos constritivos pleiteados pelo exequente/agravante, determinou a realização de diligência via SISBAJUD e a suspensão da execução por um ano, nos termos do CPC, art. 921, III e § 1o, em caso de insucesso (proc. no 0724051-35.2018.8.07.0001, ID no 177408284). 2. Nas razões de ID no 54119241, págs. 1-9, o agravante, em suma, insurge-se contra a determinação de sobrestamento da execução pelo prazo de 1 (um) ano (CPC, art. 921, inciso III e §1o), pois ainda não foi apreciado o pedido de pesquisa de veículos, via RENAJUD. 3. Suscita a necessidade de pesquisa de veículos por meio do sistema conveniado, pois é provável que obtenha êxito. Destaca o disposto no § 3o do mesmo dispositivo e acrescenta que a suspensão do feito somente poderia ocorrer após a constatação de inexistência de bens e valores em nome do devedor. 4. Pede a antecipação da tutela recursal para que a ação originária seja desarquivada, com consequente realização da pesquisa de veículos em nome do devedor, por meio do sistema RENAJUD, nos termos do CPC, art. 835, IV, uma vez que não houve exaurimento dos atos de constrição previstos em lei. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo comprovado (ID no 54119254, págs. 1-2). 6. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID no 54188454). 7. Sem contrarrazões (IDs no 54561524 e no 54561525). 8. Cumpre decidir. 9. Conheço o recurso. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V do CPC. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 54188454): “[...] 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 12. No caso, entretanto, mesmo que haja inventário em curso, é prudente que seja realizada a pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome do agravado, via RENAJUD, pois a medida pode contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional e se justifica antes da suspensão da execução. 13. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 14. Defiro a antecipação de tutela recursal para que seja realizada a pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome do agravado, via RENAJUD (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 16. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se.” 15. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso para determinar a realização de pesquisa, via RENAJUD, de eventuais veículos registrados em nome da agravada. 16. Na origem (processo no 0724051-35.2018.8.07.0001), o agravante pediu o desarquivamento dos autos para o cumprimento da decisão de ID no 54188454 (ID no 181434371). DISPOSITIVO 17. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar em definitivo a decisão de ID no 54188454, que determinou a realização de pesquisa, via RENAJUD, de eventuais veículos registrados em nome da agravada. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 22. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO